Tribunal: TJMT
Processo: 1004232-17.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004232-17.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO SANTANA MACEDO - CPF: 027.697.181-77 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.
AQUISIÇÃO POR MEIO DE ANÚNCIO VEICULADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE
(
SCOOTER PATINETE MOTO ELÉTRICA 2000W)
. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OU REEMBOLSO DO VALOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2.

Hipótese dos autos em que houve a aquisição de produto por meio de anúncio veiculado na plataforma da empresa, o que a insere como integrante da cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa.

3.

Tentativas de solução administração, inclusive com registro via PROCON, sem a demonstração da entrega do produto ou efetivo estorno do valor despendido pela compra.

4.

Dano material e moral caracterizados.

5.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos materiais (
R$ 3.980,00)
e morais (
R$ 2.000,00).

Em suas razões recursais, a parte afirma que “
realizou apenas o serviço de intermediação entre o usuário vendedor, [...]inexistindo qualquer participação na concretização do negócio jurídico celebrado (compra e venda)
”

e, ainda, “
o valor foi repassado ao vendedor e somente este pode ser instado a devolvê-lo.
”.

Por essas premissas, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam e/ou para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial por ausência de responsabilidade. Alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004232-17.2023.8.11.0045

Polo Ativo

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Polo Passivo

ROBERTO SANTANA MACEDO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente pela não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos mesmo após reclamação administrativa.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, a parte Autora afirma que efetuou a aquisição, intermediada pelas Requeridas, de uma Scooter Patinete Moto Elétrica 2000w, no valor de R$ 3.980,00, pagos via Pix, em 22.02.2023, com prazo de entrega previsto de 35 a 40 dias. Diante da não entrega do produto solicitou o reembolso que até o ajuizamento da demanda não ocorreu.

Por seu turno a defesa argumenta, que a “compra garantida” tem o consumidor o prazo de 28 dias para reclamar dentro da plataforma sobre o atraso na mercadoria, o que não foi realizado, portanto, descoberto da garantia.

No mais, cabe destacar que trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC.

Pois bem. No caso
sub judice
, verifica-se pelo
print
apresentado pela parte requerente no id. 117838599, pág.03 demonstra a reclamação em 15/03/2023, informando que o produto não foi entregue. Em resposta a parte Requerida informa, caso o produto não fosse entregue seria devolvido o seu dinheiro.

Outrossim, verifica-se que no dia 31.03.2023 o Reclamante registrou uma reclamação no Procon, em resposta no dia 06.04.2023, a Reclamada se recusou resolver o problema alegando que estava fora do prazo da garantia

Revisitando a linha temporal tem-se que a compra foi realizada em 22.02.2023 com prazo para entrega aproximadamente em 30 dias. Todavia, a parte Ré, para ser elegível o reembolso dos valores via programa Compra Garantida exige que o pedido seja realizado em até 28 dias após a compra, ou seja, pela lógica exposta pela parte Requerida o pedido deveria ter sido formulado até 28.03.2023
.

Ademais, em seu
site

parte Requerida faz questão de alardear que “Se você não puder resolver o problema diretamente com o vendedor, vamos reembolsar 100% do valor,
pois sua compra está
sempre garantida
”. Tal propaganda induz ao consumidor uma expectativa de confiança que se revela quebrada no caso concreto.

Assim, no caso deste processo, a parte Requerida afirma que a compra está garantida e irá solucionar eventuais problemas em razão da não entrega, todavia limita seu prazo de atuação a 28 dias após a data da compra e, contraditoriamente permite que os vendedores cadastrados efetuem envios cujo prazo de entrega é superior a 28 dias corridos.

Em tal situação há verdadeira propaganda enganosa da parte Ré que manobra suas regras para, como dito acima, agir de modo contrário a seu comportamento prometendo uma proteção que sabe não acontecer.

Na eventualidade dos valores terem sido repassados ao vendedor caberá a parte Ré solicitar seu eventual estorno, porém diante da relação jurídica havida entre as partes cabe a ela, à luz do CDC, proceder com a devida restituição.

Veja que o dever de restituição da parte Requerida surge do programa Compra Garantida, logo, não interessa para a solução da lide que esta seja mera plataforma intermediadora, pois contratualmente comprometeu-se a solucionar e reembolsar a parte Requerente em caso de não entrega.

[...]

Diante do exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR as partes Rés em restituir a importância de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação, bem como a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de DANOS MORAIS corrigidos pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação em razão da Súmula 54 do STJ.

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
.
À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

Mérito da lide
. A parte recorrente defende, em suma, que não

é responsável, vez que apenas a intermedeia a relação entre o usuário vendedor.

A tese não vinga. Isso porque, a forma delineada na relação, estabelece a empresa também como responsável para responder por eventuais danos aos consumidores, inserida na cadeia de consumo, tendo em vista a obrigação objetiva e solidária do Código de Defesa do Consumidor.

O fabricante e o fornecedor de serviços respondem objetivamente, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, a compra foi realizada por meio de anúncio em seu sítio eletrônico e se diferencia dos casos em que atua como mera plataforma de pagamento.

Assim, tal qual delineado pelo juízo
a quo
, a falha está ilustrada pela ausência de entrega do produto ou devolução dos valores, mesmo com tentativas administrativas.

Por isso, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), no sentido de demonstrar a entrega do produto ou, mesmo, a devolução do valor. Portanto, inequívoca a obrigação em indenizar.

Os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente (inclusive via PROCON) e a não resolução nem devolução da quantia, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em tela, os reclamados falharam na intermediação e segurança na compra fraudulenta realizada em plataforma inicial.

3. Inexiste negligência do reclamante quando as informações são trocadas em plataforma oficial, nem mesmo excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, diante da responsabilidade objetiva e caracterização de fortuito interno.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

No que tange ao
quantum
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputa-se razoável a condenação da empresa no importe fixado na origem.

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório, norma e entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024